Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE INFORMAÇÕES PELO SISTEMA PREVJUD. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. MEDIDA APTA À LOCALIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de pesquisa no sistema PREVJUD, sob o fundamento de que a diligência não contribuiria para o deslinde da execução, diante da existência de outras consultas já realizadas nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de utilização do sistema PREVJUD para obtenção de informações previdenciárias e eventual identificação de vínculo empregatício da parte executada, com a finalidade de viabilizar futura constrição de percentual de rendimentos, após frustradas as diligências ordinárias de localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a utilização do sistema PREVJUD como ferramenta destinada à obtenção de dados previdenciários e trabalhistas do executado, aptos a subsidiar medidas executivas voltadas à satisfação do crédito.
4. A regra de impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser mitigada quando preservado percentual suficiente à garantia da dignidade do devedor e de sua família, conforme orientação do STJ.
5. Diante do esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis e considerando o risco de prescrição intercorrente decorrente da suspensão do processo executivo, revela-se razoável a realização da pesquisa pretendida, a fim de conferir efetividade à tutela executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a consulta ao sistema PREVJUD em fase de cumprimento de sentença quando frustradas as diligências ordinárias de localização de bens, por se tratar de medida apta a identificar vínculos trabalhistas ou benefícios previdenciários do executado, possibilitando eventual penhora de percentual de rendimentos, desde que preservado o mínimo existencial. 2. A regra geral da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada, admitindo-se a penhora de parte dos rendimentos que preservem a dignidade do devedor e de sua família.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 6o; Código de Processo Civil (CPC), art. 833, inciso IV; Código de Processo Civil (CPC), art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), EREsp no 1.582.475/MG; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Acórdão 1875875, 0716532-02.2024.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Acórdão 1818305, 0736602-74.2023.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Acórdão 1862631, 0711792-98.2024.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível.